Tribunal: TJSP
Processo: 1001906-83.2016.8.26.0022
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Embargos de declaração em embargos de declaração - ação indenizatória por danos materiais - prestação de serviços - serralheria geral – vício – ocorrência - redistribuição da verba honorária - decaimento mínimo do autor - ônus sucumbenciais, por isso, a cargo da suplicada, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC- declaratórios acolhidos.